Tribunal: TJSP
Processo: 2176364-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO -DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2176364-89.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERRERO DO BRASIL INDÚSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR
LTDA, é embargado SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 2176364-89.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 37.141 JV
2
Embargos de Declaração no 2176364-89.2020.8.26.0000/50002
Embargante: Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda.
Embargado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai
Voto no 37.141
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE
OMISSÃO -DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE
ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC -
REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão
da matéria apreciada implica infringência não
admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda.
apresentou embargos declaratórios, alegando a ocorrência do defeito de
omissão, considerando que o v. aresto deixara de se manifestar sobre
todos os argumentos deduzidos no recurso, bem como de se reportar ao
disposto nos artigos 93, IX, da CF/88 e, ainda, os artigos 11, 141, 371 e
489, §1o, inciso IV, e 1.022 do CPC; Os artigos 55, 56, 57, 58 e 59 do
CPC; os artigos 46, § 4o, e 53, III, “a”, do CPC; o artigo 149 do CTN; o
artigo 313, V, do CPC; prequestionando a matéria, pedindo acolhimento
do recurso.
Manifestação da embargada, fls. 12/14.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 2176364-89.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 37.141 JV
3
Busca a embargante, através dos presentes embargos
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Em que pesem os argumentos expandidos pela
embargante, o certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não
encontrar amparo legal a justificar seu inconformismo, em razão de o
art. 1.022 do NCPC não trazer em seu bojo qualquer indicação a
socorrer o pedido da recorrente.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre,
considerando que o v. aresto embargado trouxera a fundamentação
necessária para manter a r. decisão de primeiro grau, enfatizando que a
rescisão do Termo de Cooperação Técnica firmado com o Departamento
Regional de São Paulo, não exime a embargante de efetuar o pagamento
da contribuição geral referente as competências de 10/2017 a 06/2018,
bastando a leitura de fls. 3173 do v. aresto embargado.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um
os argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão, nos moldes previstos no art. 93, IX da CF.
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Agravo Regimental no 627816-MG, j. em 3.2.2005):
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II,
do CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados
pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto,
pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a
formação de sua convicção.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 2176364-89.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 37.141 JV
4
Por fim, os embargos declaratórios não se mostra via
adequada para rediscutir a matéria já analisada e julgada, devendo a
recorrente valer-se dos meios próprios para tanto, até porque não se “não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto
de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240;
RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a
causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Desta forma, o recurso apresentado pela embargante não
merece acolhimento, posto que não amparada pela legislação processual
civil (art. 1.022 do NCPC), admitido, no entanto, o prequestionamento,
nos termos da Súmula 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator